Tribunal: TJSP
Processo: 1500820-43.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, por alegada existência de excludente de ilicitude, por atipicidade da conduta; redução da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da tentativa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento.

1.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, por alegada existência de excludente de ilicitude, por atipicidade da conduta; redução da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da tentativa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado que ingressou no estabelecimento comercial "Centro Odontológico" e mediante grave ameaça, contra a vítima Daiane Roberta, subtraiu, para si, um botijão de gás. Acusado reconhecido pela vítima em ambas as fases. Dinâmica da conduta adequadamente esclarecida pela prova oral. Confirmação, pelo policial, da prisão, da apreensão da "res" e do relato da vítima, que noticiou a prática de roubo. Idoneidade deste elemento de prova. Confissão do réu. Precedentes. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. A despeito de inexistência de previsão legal, óbice também utilizado para a não aplicação do princípio da insignificância, a vertente que a reconhece entende por inaplicável o instituto ao crime de roubo, por se tratar de delito complexo que ofende o direito ao patrimônio e a` integridade física da vítima. Precedentes. De todo o modo, manifesta periculosidade da pessoa, ousada, que sai às ruas, durante o dia, para roubar, ingressando em estabelecimento e simulando porte de arma, evidenciando acentuado grau de reprovabilidade do comportamento. Estado de necessidade, no caso, não configurado. Acusado que saiu às ruas, com a intenção de roubar; visava, no local ("Centro Odontológico"), pelo existente, um botijão de gás. Alegação de dificuldade financeira que não é bastante para o reconhecimento da excludente. Precedentes. Clara ausência dos requisitos. Inexistência de conflito entre titulares de interesses lícitos e legítimos ou mesmo de "perigo atual". Motivação, em verdade, normal à espécie de infração. Garantia à propriedade e Estado Democrático e de Direito. Pretendido, em verdade, incentivo à impunidade pelo Judiciário, o que, obviamente, é inadmissível. Imperiosa condenação.

2. Dosimetria. A) Na primeira fase do cálculo, bem fundamentada no artigo 59 do Código Penal, com aumento adequado e proporcional, em razão de maus antecedentes. B) Réu Confesso e reincidente, sendo compensadas a atenuante e a agravante.

3. Crime, no caso, consumado. A consumação do delito de roubo ocorre no exato instante em que o agente se torna possuidor da "res" mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorra imediata perseguição, prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Súmula de no 582, do C. STJ. Acusado detido pouco tempo depois, quando o roubo, de há muito, já havia consumado. Irrelevância de pronta detenção.

4. Inviável alteração do regime determinado para início de expiação. Circunstâncias de gravidade (roubo "simples", cometido em estabelecimento "Centro Odontológico", mediante grave ameaça), diante de demonstrada periculosidade e ousadia do agente reincidente e com maus antecedentes, daí porque inviável alteração para regime mais brando. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

5. Desautorizada substituição da corporal por restritivas de direitos. Tratando-se de condenação por crime doloso cometido com grave ameaça à pessoa, desautorizada é a substituição da aflitiva por restritivas de direitos, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I, II e III, do Código Penal.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500820-43.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante APARECIDO
FERREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau por
seus fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão preventiva, até
início da Execução definitiva., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500820-43.2019.8.26.0530.
Apelante: APARECIDO FERREIRA DE LIMA (Dra. Patricia Ballera
Vendramini, Advogada).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Hélio Benedini Ravagnani.
Comarca: Sertãozinho.
VOTO no 17.903.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
ROUBO
“SIMPLES”.
CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por falta de provas, ou,
subsidiariamente, por alegada existência de
excludente de ilicitude, por atipicidade da
conduta; redução da pena-base no mínimo
legal,
reconhecimento
da
tentativa
e
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Descabimento.
1.
Condenação legítima. Acusado que ingressou no estabelecimento comercial “Centro Odontológico” e mediante grave
ameaça, contra a vítima Daiane Roberta,
subtraiu, para si, um botijão de gás. Acusado
reconhecido pela vítima em ambas as fases.
Dinâmica
da
conduta
adequadamente
esclarecida pela prova oral. Confirmação, pelo
policial, da prisão, da apreensão da “res” e do
relato da vítima, que noticiou a prática de
roubo. Idoneidade deste elemento de prova.
Confissão do réu. Precedentes. Inaplicabilidade
do princípio da insignificância. A despeito de
inexistência de previsão legal, óbice também
utilizado para a não aplicação do princípio da
insignificância, a vertente que a reconhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
3
entende por inaplicável o instituto ao crime de
roubo, por se tratar de delito complexo que
ofende o direito ao patrimônio e aÌ integridade
física da vítima. Precedentes. De todo o modo,
manifesta periculosidade da pessoa, ousada,
que sai às ruas, durante o dia, para roubar,
ingressando em estabelecimento e simulando
porte de arma, evidenciando acentuado grau
de reprovabilidade do comportamento. Estado
de necessidade, no caso, não configurado.
Acusado que saiu às ruas, com a intenção de
roubar; visava, no local (“Centro Odontológico”),
pelo existente, um botijão de gás. Alegação de
dificuldade financeira que não é bastante para
o reconhecimento da excludente. Precedentes.
Clara ausência dos requisitos. Inexistência de
conflito entre titulares de interesses lícitos e
legítimos
ou
mesmo
de
“perigo
atual”.
Motivação, em verdade, normal à espécie de
infração. Garantia à propriedade e Estado
Democrático e de Direito. Pretendido, em
verdade,
incentivo
à
impunidade
pelo
Judiciário, o que, obviamente, é inadmissível.
Imperiosa condenação.
2. Dosimetria. A) Na primeira fase do cálculo,
bem fundamentada no artigo 59 do Código
Penal, com aumento adequado e proporcional,
em razão de maus antecedentes. B) Réu
Confesso e reincidente, sendo compensadas a
atenuante e a agravante.
3. Crime, no caso, consumado. A consumação
do delito de roubo ocorre no exato instante em
que o agente se torna possuidor da “res”
mediante violência ou grave ameaça, ainda que
ocorra imediata perseguição, prescindível que
o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
Precedentes desta E. Corte e do C. STJ.
Súmula de no 582, do C. STJ. Acusado detido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
4
pouco tempo depois, quando o roubo, de há
muito, já havia consumado. Irrelevância de
pronta detenção.
4. Inviável alteração do regime determinado
para início de expiação. Circunstâncias de
gravidade
(roubo
“simples”,
cometido
em
estabelecimento
“Centro Odontológico”, mediante
grave
ameaça),
diante
de
demonstrada
periculosidade e ousadia do agente reincidente
e com maus antecedentes, daí porque inviável
alteração
para
regime
mais
brando.
A
segregação no regime fechado é necessária
para que a pena atinja suas finalidades
básicas, notadamente a especial negativa.
Princípios
da
necessidade
e
suficiência.
Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento
consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias
concretamente graves que determinaram, em
respeito ao princípio da individualização da
pena, imposição do regime mais rigoroso.
Situação que tornou inaplicável, no caso, o
disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque
irrelevante, para aquele objetivo, quantum
imposto e, por consequência, eventual tempo
de prisão provisória.
5. Desautorizada substituição da corporal por
restritivas
de
direitos.
Tratando-se
de
condenação por crime doloso cometido com
grave ameaça à pessoa, desautorizada é a
substituição da aflitiva por restritivas de direitos,
com evidência de insuficiência para reprovação
e prevenção artigo 44, I, II e III, do Código
Penal.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
5
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado APARECIDO FERREIRA DE LIMA contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Sertãozinho (publicada em 01 de julho de
2019, fls. 168).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, “caput”,
do Código Penal, porque, em 27 de março de 2019, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, mediante grave
ameaça, contra a vítima Daiane Roberta, subtraiu, para si, um
botijão de gás, pertencente à ofendida (fls. 77/79 denúncia recebida
em 11 de abril de 2019, fls. 106/107).
De acordo com a denúncia, naquela data, o
apelante, com uma das suas mãos embaixo da camisa,
fazendo menção de estar armado, surpreendeu a funcionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
6
Daiane Roberta, a qual se encontrava no portão do
estabelecimento “Centro Odontológico”, e ordenou que ela
ficasse quieta, anunciando o roubo.
Assim, APARECIDO ingressou no local,
subtraiu um botijão de gás e saiu carregando o objeto.
Ocorre que, logo após a subtração, policiais
militares passavam pelo local e, sendo avisados do roubo,
conseguiram deter APARECIDO, nas proximidades, ainda na
posse da “res furtiva”.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 157, “caput”, do Código
Penal, às penas privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, no importe
de 12 (doze) diárias, cada qual no piso legal, denegado o
recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
7
Pretende, o apelante, em síntese, ser
absolvido por falta de provas. Subsidiariamente, por alegada
existência de excludente de ilicitude (estado de necessidade), por
atipicidade da conduta (princípio da insignificância), redução da
pena-base no mínimo legal, reconhecimento da tentativa e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 175/184).
Contrarrazões às fls. 187/191 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 202/206).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Materialidade
e
autoria
adequadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
8
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 10), bem como o auto de entrega (fls.
11), destacando-se a prova oral realizada durante a instrução,
frisando-se, porque importante, que o apelante foi preso em
situação de flagrância.
Na fase inquisitiva, o apelante permaneceu
silente (fls. 06). Interrogado, em juízo, confessou a prática
delitiva.

A vítima Daiane disse que o recorrente se
aproximou dela, com as mãos embaixo da camisa, dizendo
que iria roubar-lhe e ordenou que ela ficasse quieta. Ele
subtraiu o botijão de gás e empreendeu fuga. Então, a
ofendida começou a gritar. Informou que um rapaz que
estava passando pelo local fez sinal para a polícia, que
também se encontrava ali. Em seguida, o apelante foi preso.
O policial militar mencionou que estava passando pelo local e
lhe indicaram que o recorrente estava roubando. Assim que
viu a viatura, ele deixou o botijão e tentou fugir, mas foi
detido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
9
A respeito da credibilidade dos relatos das
vítimas, especialmente na hipótese de crimes patrimoniais,
interessante o seguinte precedente:
“ROUBO
-
AUTORIA
DELITIVA
PROVADA
-
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA.
Suficientes
os
elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, de rigor o
decreto condenatório. As declarações das vítimas
são suficientes para a configuração do crime
contra o patrimônio, quando seguras e em
sintonia com os demais elementos probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012,
v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
10
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
11
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede que
na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
12
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Pois bem, diante da prova realizada, não
idoneamente infirmada, dúvidas não pairam de que, naquela
data, APARECIDO cometeu um roubo. A ocorrência de
subtração, como se viu, foi comprovada pelos seguros relatos
de Daiane, roborado pelo testemunho do policial, provas
idôneas que bem traduziram a verdade formal, sem qualquer
contradição,
somadas
à confissão
do
recorrente,
ressaltando que animosidade anterior nenhuma foi detectada
entre o apelante e vítima, esta última que, certamente, não
imputaria séria acusação, arbitrariamente, contra o apelante,
desde o flagrante. Não é demais ressaltar, outrossim, que o
policial militar confirmou a prisão de APARECIDO, em posse
da “res”, em típica situação de flagrância (artigo 302, inciso II, do
Código de Processo Penal). Daí porque não era o caso de
absolvição por falta de provas.
Tampouco há de se falar de atipicidade de
conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
13
Com efeito, reputa-se impossível a aplicação
do princípio da “insignificância” ou da “bagatela” haja vista
inexistência de previsão legal, sendo tal instituto mera
criação doutrinária importada de maneira questionável e
duvidosa de ordenamentos jurídicos estrangeiros, tal como o
alemão. Forçoso reconhecer, entretanto, a existência de
significante vertente jurisprudencial que o reconhece e aplica,
majoritariamente para furtos simples. Estes Operadores do
Direito estabeleceram os seguintes requisitos para aplicação
do princípio da “insignificância” como causa supra legal de
exclusão de tipicidade: (i) conduta minimamente ofensiva; (ii)
ausência de periculosidade do agente; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) lesão jurídica
inexpressiva,
os
quais
devem
estar
presentes,
concomitantemente (STF - Recurso em “Habeas Corpus” no 122.464, de
relatoria de Sua Excelência, o Ministro Celso de Mello, j. 10/06/2014, e STJ -
Agravo Regimental no “Habeas Corpus” no 246.784/RS, de relatoria de Sua
Excelência, o Ministro Jorge Mussi, j. 19/08/2014). Em verdade, cuida-se
de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a
incidência da norma incriminadora, não basta a mera
adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), devendo se
verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para
o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida
ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade
material).
Contudo, ainda que se entenda pela possiblidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
14
aplicação do referido princípio como causa supra legal de
exclusão de tipicidade, urge anotar que a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça considera inaplicável o
princípio da insignificância na hipótese de roubo, mormente
porque não preenchidos os indicados requisitos.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REEXAME DE
MATERIAL
FAìTICO
PROBATOìRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SUìMULA
DO
STJ.
PRINCIìPIO
DA
INSIGNIFICA NCIA.
INAPLICABILIDADE. DELITO COMPLEXO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- No tocante aos artigos tidos por violados, inafastável
a incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta
Corte. Com efeito, o acolhimento da pretensão
recursal demandaria necessariamente o reexame do
conjunto faìtico-probatoìrio, o que eì vedado em recurso
especial, visto que a Corte de origem concluiu, pelas
provas constantes nos autos, ter o ora agravante
praticado o delito de roubo, com emprego de arma e
em concurso de pessoas.
- Esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
15
entendem ser inaplicável ao crime de roubo o
princípio da insignificância, por se tratar de delito
complexo que ofende o direito ao patrimônio e aÌ
integridade física da vítima.
Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental
no AREsp no 196.178/MG, Quinta Turma, rel. Min
Marilza Maynard, j. 06/12/2012, v.u. grifei).
Destacando,
então,
a
manifesta
periculosidade da pessoa, ousada, que sai às ruas, durante
o dia, para roubar, ingressando em estabelecimento e
simulando porte de arma, sendo, evidentemente, acentuado
o grau de reprovabilidade do comportamento, certo é que,
face a todo o colocado, não há de se cogitar de atipicidade
de conduta.
Ressalta-se que, nada, absolutamente
nada, na espécie, indica que o fato tenha sido
praticado em estado de necessidade. Como é cediço,
em tal situação, que é excludente de ilicitude, a pessoa
pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
16
por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era
razoável exigir-se (artigo 24, do Código Penal). Circunstâncias
excepcionalíssimas desnaturam o fato. Há um evidente
conflito entre titulares de interesses lícitos e legítimos,
devendo, um, no caso concreto, se sobrepor ao outro. No
caso,
entretanto,
situação
diametralmente
oposta
se
verificou. Obviamente a simples alegação de dificuldade
financeira não é motivação bastante. Se assim o fosse,
majoritariamente, toda subtração estaria acobertada pela
excludente. O Poder Judiciário, então, incentivaria a
impunidade. Evidente teratologia. Não há “perigo atual”, de
todo o modo, haja vista que APARECIDO premeditou o
roubo, saindo às ruas em busca de uma “oportunidade”.
Visava ele subtrair, mediante grave ameaça, o botijão de
gás, o que, obviamente, ainda que se concedesse indevida
elasticidade à alegação, não poderia saciar imediatamente a
sua fome ou de seus familiares. A motivação dele não afasta
a tipicidade da conduta, muito pelo contrário, é natural à
espécie de infração, patrimonial. Há sempre a possibilidade
de exercício de trabalho honesto, bem por isso que alegação
de dificuldades financeiras é insuficiente para justificar
invasão
ao
patrimônio
alheio,
mormente
no
Estado
Democrático e de Direito, assegurado que é o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
17
propriedade (artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal). Dita tese
(estado de necessidade por dificuldades financeiras), ademais, em
situações
idênticas,
amparo
nenhum
possui
na
jurisprudência deste E. Tribunal (cf., vg., Apelação Criminal no
3009677-57.2013.8.26.0451, 12a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Vico
Mañas,
j.
03/02/2016,
v.u.;
Apelação
Criminal
no
0066473-34.2011.8.26.0114, 7a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Reinaldo Cintra, j. 22/10/2015, v.u. e; Apelação Criminal no
0000633-69.2016.8.26.0157, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Alexandre Almeida, j. 08/11/2017, v.u.). De absolvição pelo
apontado fundamento, enfim, não se cogita.
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No atinente, a r. sentença surgiu assim
motivada: “Caracterizado o crime de roubo, provada a autoria e a
materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à
fixação da pena. Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena-base em 1/4
acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes, isto é,
condenações anteriores e definitivas, além da personalidade criminosa do
acusado, com envolvimento em dezenas de crimes e com diversas
condenações (fls. 80/105). Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
18
reclusão. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls.
80/105), bem como a atenuante da confissão espontânea, compensando-se,
sem alteração da pena-base. No terceiro estágio, não há causa de aumento
ou de diminuição. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios, é
fixada em 12 (doze) dias-multa, unitariamente no mínimo legal. O crime
praticado pelo acusado é grave e, analisadas as circunstâncias em que
ocorreu, ou seja, com emprego de grave ameaça, fazendo menção que
estava armado, bem como pela reincidência, conclui-se ser o réu pessoa de
personalidade perigosa, dada à delinquência, o que exige uma postura mais
severa do Poder Judiciário. Com essas condutas, fica evidente que
pretende furtar-se ao cumprimento da reprimenda e que, em liberdade,
usará do mesmo expediente para a prática de novos crimes. Logo,
presentes os pressupostos legais, como a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal, nego o recurso em liberdade e
estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa
de liberdade imposta. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a justiça pública
move contra APARECIDO FERREIRA DE LIMA RG n° 25.989.402, filho de
Amadeu Ferreira de Lima e Maria de Oliveira Lima) e o CONDENO às penas
de 05 (cinco) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa, fixados no mínimo legal, por incurso no art. 157,
“caput”, do Código Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se
encontra recolhido. Custas na forma da Lei Estadual n° 11.608/03,
observada a gratuidade. Proferida em audiência, dou a sentença por
publicada e os interessados dela intimados. Registre-se oportunamente,
com expedição das comunicações de praxe.” (fls. 166/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
19
Na primeira etapa, o douto sentenciante,
adequadamente, exasperou a pena-base, em 1/4 (um quarto),
em razão da presença de maus antecedentes (certidão: processo
n° 0009882-74.2019 homicídio tentado e lesão corporal - trânsito em julgado
para o Ministério Público em 23/06/2014 e para o réu no dia 12/09/2014 e;
processo no 001614-51.2016
furto simples
trânsito em julgado para o
Ministério Público em 06/05/2015 e para o réu no dia 16/11/2015, fls. 80/81),
além da personalidade criminosa, fixando-se em 05 (cinco)
anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conforme os critérios
estabelecidos no artigo 59, do Código Penal. Destaca-se que
irretocável a fração imposta, em razão dos maus
antecedentes, fato que conduz à assunção de que escorreita
a pena aplicada pelo douto sentenciante que agiu com
adequação e proporcionalidade ao aplicar o aumento de 1/4
(um quarto) nesta fase da dosimetria da pena.
Na
segunda
fase,
reconhecidas
e
compensadas a atenuante da confissão com a agravante da
reincidência (certidão processo n° 0005541-59.2015
furto qualificado
tentado - trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em
22/09/2015, fls. 80), inexistindo impugnação a respeito, portanto,
mantidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
20
Na terceira etapa, ausentes causas de
diminuição e aumento de pena.
Ainda, não há de se acolher pedido de
reconhecimento da tentativa, na medida em que ao crime de
roubo não se aplica à clássica teoria da inversão da
posse,
se
consumando,
esta
espécie
de
delito
patrimonial, no exato instante em que o agente se torna
possuidor da “res” mediante violência ou grave ameaça,
ainda que ocorra imediata perseguição, prescindível que
o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Neste
sentido, interessante os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.MOMENTO
CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
FURTIVA.DESNECESSIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO
DEPROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO
DISTINTOS. BIS IN IDEM. NÃOOCORRÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é
no sentido deque o crime de roubo se consuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
21
no momento em que o agente se torna possuidor
da res furtiva, mediante violência ou grave
ameaça, ainda que haja imediata perseguição e
prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima.
2. Considerando que o réu possui quatro sentenças
penais condenatórias transitadas em julgado, não há
violação ao princípio do non bis in idem a utilização de
alguns processos a título de maus antecedentes e
outros
para
caracterização
da
reincidência.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1176721
RS, Quinta Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
25/10/2011, v.u. - grifei);
“Processo penal. Prova. As declarações seguras e
insuspeitas das vítimas devem preponderar sobre a
negativa isolada do(s) acusado(s). Penal. Roubo.
Consumação. O crime de roubo se consuma no
exato ponto em que, exercida eficazmente a
violência (lato sensu), o agente logra retirar a
coisa da esfera de controle imediato do sujeito
passivo. Penal. Pena. Roubo. Imposição de regime
fechado. Necessidade.” (TJ-SP: Apelação Criminal no
0000793-27.2011.8.26.0624, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Souza Nery, j. 26/07/2012, v.u. -
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
22
Esse entendimento, ademais, que já vinha
sendo iterativamente aplicado, foi corporificado na Súmula de
no 582, do C. Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o
seguinte teor: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada.”.
Conforme comprovado, na espécie, quando
detido o apelante, o roubo, de há muito, já havia
consumado, surgindo irrelevante a existência de pronta
prisão, ressaltando-se, ainda, plena possibilidade de fuga,
razão pela qual, como colocado, não há de se acolher o
pedido deduzido.
Quanto ao regime determinado, nenhuma
ilegalidade se verificou.
Mantenho o regime prisional fechado, pois
apesar de se cuidar de crime de roubo simples, em tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
23
compatível com determinação de início de cumprimento da
pena em regime mais brando, a escolha pelo fechado se
revela mais adequada em face das circunstâncias concretas
do crime e do acusado. Não poderia deixar de ser
considerada a grave ameaça, ou mesmo a circunstância de
o delito ter sido cometido em estabelecimento “Centro
Odontológico”, durante a manhã, indiferente e/ou não
intimidado o agente com potencial presença de policiais ou
de civis que pudessem intervir em favor da vítima, o que
revela maior ousadia e periculosidade do agente, tudo a
demonstrar a necessidade de maior rigor no apenamento,
quanto à determinação de regime inicial, para que a
reprimenda alcance suas devidas finalidades. Ressaltando-se
que o apelante é reincidente e com maus antecedentes,
frisa-se, que, de fato, autorizava-se regime fechado. Destaca-
se, então, ainda, que, para acusado reincidente, não há
previsão de regime diverso do fechado, nos exatos termos do
artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal (regimes semiaberto e
aberto apenas para acusados “não reincidentes”).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuiria para a consecução de nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
24
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se ainda, que somente a segregação
em regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena
imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado, bem como as circunstâncias
nas quais foram cometidos.
É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir os
outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”, tradução
Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed. Martins Fontes,
2005).
Não é demais ressaltar que, pautado o
regime em razão das circunstâncias pessoais do agente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
25
do crime (critério subjetivo, pois), indiferente, portanto, para tanto,
o quantum imposto (e, por consequência, igualmente eventual tempo de prisão
provisória na forma do artigo 33, §3o, do Código Penal), não há de se cogitar em
aplicação do disposto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, devendo o apelante pleitear, perante o
douto Magistrado das Execuções Criminais, na sequência
lógica dos fatos, progressão de regime.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime
doloso cometido com grave ameaça à pessoa, com
imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos, além,
evidentemente, da reincidência (artigo 44, incisos I e II e §3o, do
Código Penal), o mesmo devendo ser referido ao “sursis” (artigo
77, “caput”, e incisos I e II, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500820-43.2019.8.26.0530 -Voto no 17903
26
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, a sentença manteve
a prisão preventiva anteriormente decretada, por ainda
presentes seus requisitos. De fato, assim igualmente se
vislumbra no momento, confirmada a condenação e o regime
fechado para início de cumprimento da pena, inclusive pelas
razões analisadas nesta última situação, onde destacada
ficou a periculosidade do apelante e a necessidade, ainda,
de se garantir a ordem pública. Fica mantida, portanto, a
medida cautelar extrema.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença
de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão preventiva, até início da Execução
definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR